Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE ASSESSORAMENTO DE CRÉDITO PARA AUMENTO DE SCORE – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado pela autora, no sentido de devolução dos valores vertidos à empresa em razão de contrato de assessoramento de crédito para aumento de score.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça requerida.
III- Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do contrato se restringia a implementação de ações e estratégias para aumento de score de crédito da autora, não havendo no instrumento nenhuma garantia de obtenção de financiamento para aquisição de veículo. Os parágrafos 4o e 5o da cláusula Nona do instrumento contratual possuem redação clara o suficiente no sentido de que o pacto não versava sobre venda, reserva ou financiamento de veículo, nem constituía garantia a obtenção de aprovação de crédito junto a instituições financeiras (ID 88662334, fl. 6). Neste contexto, verifica-se dos documentos acostados aos autos, Plano de Ação (ID 94342793), Relatórios de Classificação de Risco de Crédito (ID 94312794), Diagnósticos de Risco de Crédito (ID 94317847) e Declarações de Imposto de Renda (ID 94317854), que a empresa ré cumpriu com os termos prometidos no Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria ao Score (ID 88662334).
IV- De outra parte, não se tem dos autos nenhum elemento indicativo de que a empresa requerida atua no ramo de comercialização de veículos financiados. Sendo assim, não havendo nenhuma indicação suficiente da existência de publicidade enganosa, bem como verificando-se a clareza na redação do instrumento contratual, com todas as cláusulas redigidas em mesmo tamanho, com razoável compreensão, há que ser negado provimento ao recurso.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos.
VI- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça já deferida.
VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.